Tribunal: TJMT
Processo: 1046539-03.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1046539-03.2020.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:
[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL”.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 177637159).

Para tanto, o ora agravante aduz que, decisão ora agravada cerceou o direito ao contraditório, da ora agravante, comprovar sua hipossuficiência mesmo sendo proprietária do bem litigioso.

Defende que, é auxiliar de escritório e encontra-se empregada em meio período, não percebendo valor suficiente para seu sustento, quanto mais para suportar despesas processuais.

Alega que, não possui conta bancária em movimento, por fala de recurso financeiro disponível para essa movimentação.

Ressalta que, o imóvel se encontra desalugado desde o ano de 2015, por conta das falácias produzidas pelos agravados na esfera judicial e na administração municipal, em razão da desativação do cadastro imobiliário do imóvel (ID 181819674).

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 184436681).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que a ela indeferiu os benefícios da justiça gratuita
.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, no caso, não há que se falar em cerceamento de direito, porquanto não só foi oportunizado à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, como também foram analisados todos os documentos, bem como o contexto fático que circunda esta demanda, a fim de aferir o suposto estado de necessidade, inclusive por ocasião do julgamento do recurso de embargos de declaração anteriormente opostos pela parte.

Outrossim,
como bem pontuei na decisão ora vergastada, mesmo intimada, a ora agravante não cumpriu o comando judicial como determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Ademais, ainda que os holerites apresentados sejam referentes aos meses deste ano corrente, certo é que, os mesmos, por si só, são insuficientes a comprovarem a alegada hipossuficiência.

Ora, como cediço, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Ou seja, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, e, na hipótese, a suposta aquisição do próprio bem litigioso afasta o argumento de se tratar de pessoa em estado de carência financeira a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. [...]. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Logo, a decisão vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida, uma vez que não comprovada a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.
(TJ-MT 10011309320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Então, sem que tenha a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno da decisão que revogou o benefício da justiça gratuita deferida em primeira instância.

A agravante alega que desde 2016 trabalha em jornada de meio período como auxiliar de escritório, o que não lhe garante o suficiente para o sustento próprio e de sua família, como demonstrariam os holerites de 2023 que anexou aos autos.

Pugna pela reforma da monocrática.

A relatora negou provimento ao Recurso.

É o relatório.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no § 2º do art. 99 enuncia que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Ao impugnar o benefício deferido durante a fase instrutória e mantido pela sentença, os ora agravados não instruíram as contrarrazões com nenhum documento que atestasse a capacidade financeira da ora agravante.

Esta, por sua vez, demonstrou que recebe por mês R$659,90 como auxiliar de escritório (ID.
177341165
). Importante ressaltar que a aquisição de imóvel de considerável valor venal em leilão não cumpre por si só o descrito nos artigos arts. 99, §2º, e 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, a pretensão está satisfatoriamente embasada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”
. (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”
. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Recurso e, com isso, reformar a decisão agravada para manter a justiça gratuita antes concedida à agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar provimento
ao Recurso e, com isso, reformar a decisão agravada para
manter
a justiça gratuita concedida à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023